Tribunal: TJES
Processo: 5002289-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública; Tipicidade
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002289-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS MARTINS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002289-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS MARTINS
IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THIAGO DOS SANTOS MARTINS,
com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

Pede o impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinado o sobrestamento da ação penal nº 0008859-36.2020.8.08.0024, em que fora denunciado o paciente como incurso na prática do crime previsto no artigo 273, na forma dos §§ 1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal.

No mérito, pleiteia o trancamento do referido processo criminal por vício de ilegalidade, por ausência de justa causa.

Alega o impetrante que Na hipótese, estar-se diante processo criminal natimorto, pois o fato narrado na denúncia não configura o crime previsto no art. 273 do CP, pois as substâncias supostamente comercializadas pelo paciente (GH) não foram apreendidas, e as ampolas de Durateston, que
foram apreendidas na residência do Sr. Thiago eram originais.

Argumenta, ainda, que na hipótese, para o prosseguimento do processo, encontra-se ausente a “pratica de fato aparentemente criminoso”, pois conforme se infere da leitura do art. 273 do Código Penal, tipifica-se a conduta de “falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”, e o §1º do referido dispositivo legal disciplina que incorre nas mesmas penas “quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado”.

Em despacho de fls. 196, preferi aguardar a juntada das informações da autoridade apontada como coatora para me manifestar sobre o pedido de liminar requerido.

Decisão que indeferiu a liminar. ( ID 2379559)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Marcello Souza Queiroz, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de Junho de 2022.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E Relator para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

THIAGO DOS SANTOS MARTINS,
com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
.

Pede o impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinado o sobrestamento da ação penal nº 0008859-36.2020.8.08.0024, em que fora denunciado

o paciente como incurso na prática do crime previsto no artigo 273, na forma dos §§ 1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal.

No mérito, pleiteia o trancamento do referido processo criminal por vício de ilegalidade, por ausência de justa causa.

Alega o impetrante que Na hipótese, estar-se diante processo criminal natimorto, pois o fato narrado na denúncia não configura o crime previsto no art. 273 do CP, pois as substâncias supostamente comercializadas pelo paciente (GH) não foram apreendidas, e as ampolas de Durateston, que foram apreendidas na residência do Sr. Thiago eram originais.

Argumenta, ainda, que na hipótese, para o prosseguimento do processo, encontra-se ausente a “pratica de fato aparentemente criminoso”, pois conforme se infere da leitura do art. 273 do Código Penal, tipifica-se a conduta de “falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”, e o §1º do referido dispositivo legal disciplina que incorre nas mesmas penas “quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado”.

Em despacho de fls. 196, determinou-se que se aguardasse a juntada das informações da autoridade apontada como coatora para manifestação sobre o pedido de liminar requerido.

Decisão que indeferiu a liminar. ( ID 2379559).

Pois bem. Conforme se extrai de cópia da denúncia, em síntese,

o ora paciente vendeu para Carlos Nataniel, substancias anabolizantes, como a Somatropina (hormônio do crescimento) e um blend de Trembolona, Masteron (Propionato de Drostanolona) e Propionato de Testosterona (todos esteroides anabolizantes), que são vendidas apenas com receita médica e sua restrição, cuja origem dos produtos é desconhecida.

Dessa forma, o ora paciente, teria vendido substancias psicotrópicas e anabolizantes, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Aduzem os impetrantes ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, haja vista a existência de perícia sobre os produtos, a qual atestou tratarem-se de produtos originais.

Logo não teria sido realizado no processo a verificação da condição objetiva de adulteração da substância encontrada em poder do denunciado (Durateston).

Por conseguinte pugnam, liminarmente, pela concessão da ordem a fim de que seja determinada a suspensão referida ação penal.

Giro outro, assim se manifestou a apontada autoridade coatora em sede de decisão que recebeu a denúncia:

“Compulsando os autos, verifico a imputação ao acusado de delitos com ritos processuais diferentes. Assim, havendo crimes conexos com ritos distintos, adoto o procedimento comum para processamento desta ação penal. Isso porque, segundo a jurisprudência do STF, “o rito ordinário assegura ao acusado o acesso ao mais amplo espectro de garantias processuais penais”(HC 97126, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012).
Assim, tendo em vista a presença de indícios de autoria e da materialidade, recebo a denúncia, na forma do art. 396 do CPP, pois preenche os requisitos do art. 41 do mesmo diploma processual. Citem-se os acusados para responderem a presente ação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo constar no Mandado de Citação, que deve informar ao Sr. Oficial de Justiça, se tem condições financeiras para arcar com os honorários advocatícios, esclarecendo que em caso negativo, esta declaração deverá ser expressa, para que seja nomeado Defensor Público.
Em relação à prisão preventiva do acusado Rodrigo Teixeira, a ordem de prisão já foi expedida, às fls. 174/177, dos autos em apenso.
VITÓRIA, 26.03.2021.GUSTAVO GRILLO FERREIRA. Juiz(a) de Direito.

Pois bem.

Da análise dos documentos juntados pelos impetrantes, não há clara certeza que viabilize o pedido de trancamento da ação penal, ensejando análise mais apurada quanto ao exame pericial supra mencionado ou a existência no processo originário de provas suficientes

acerca da real conduta supostamente praticada pelo ora apelante.

Vejamos o teor das informações prestadas pela autoridade apontada coatora:

Pelo presente tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de prestar informações que foram requisitadas, relativa ao Habeas Corpus nº 5002289- 50.2022.8.08.0000. A ação penal registrada sob o nº 0008859-36.2020.8.08.0024 foi distribuída para esta Décima Vara Criminal de Vitória, em virtude da denúncia oferecida em desfavor dos acusados RODRIGO TEIXEIRA, HENRIQUE WSCHUNK BAUNGARTEN E THIAGO DOS SANTOS MARTINS, tendo em vista a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 (para os acusados Rodrigo e Henrique) e artigo 273, na forma do §1º e §1º – B, V, do CP (para o acusado Thiago). A denúncia foi recebida aos 26.03.2021. A Defesa do paciente apresentou resposta à acusação aos 25.05.2021. Aos 27.07.2021, proferi decisão analisando as questões preliminares arguidas pelos acusados em sede de resposta à acusação, rejeitando, contudo, os argumentos lançados, conforme decisão que segue em anexo. Aos 02.09.2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha de acusação. Aos 09.11.2021, foi proferida decisão, concedendo a liberdade provisória ao acusado Rodrigo e designando audiência para o dia 28.07.2022.
A respeito da questão ventilada no writ sobre a ausência de justa causa desta ação penal, tais argumentos também foram levantados pela Defesa do acusado em sede de resposta à acusação. Contudo, d.v., entendi ser matéria de mérito e, como tal, será analisada após o encerramento da instrução processual. Informo, por fim, que, às fls. 159 dos autos em apenso à ação penal, consta o Laudo de Perícia Criminal Federal, referente ao Termo de Apreensão nº 554917/2021, que diz respeito aos bens apreendidos com o acusado Thiago, conforme cópia que segue. Estas, Eminente Desembargador, são as informações que entendo necessárias ao deslinde da quaestio. (destaquei).

Por oportuno, reproduzo, também, trecho da decisão proferida pelo juízo apontado coator, após resposta à acusação ofertada pelos denunciados, inclusive o ora paciente:

(...) Analisando os autos, verifica-se a impossibilidade de extinção prematura desta ação penal para todos os acusados, bem como a inviabilidade de desmembramento do feito. Nesse ínterim,
incabível a aplicação ao presente caso do princípio da adequação social, tendo em vista que os fatos imputados aos acusados são reprováveis pela sociedade, não sendo socialmente aceitas e adequadas. Noutro giro, a alegação de violação ao princípio da ofensividade ou, dito de outro modo, que a conduta do réu não ofendeu a norma penal, seja porque não ocorreu desvalor na ação do réu ou em razão de não ter ocorrido nenhum resultado que afetasse qualquer bem jurídico, não deve prosperar, pois estamos falando de um crime de perigo abstrato, em que é dispensável a ocorrência do dano concreto à saúde do pretenso usuário do produto. A respeito dos argumentos lançados quanto a possibilidade de oferecimento do benefício do acordo de não persecução penal, razão não assiste à Defesa do acusado Thiago, uma vez que a pena mínima prevista ao delito do artigo 273, §1º e 1º-B, V, do CP (e reconhecida pelo STJ) é de 05 anos de reclusão, que ultrapassa os requisitos para a concessão do ANPP. Analisando os demais argumentos lançados na defesa apresentada pelo acusado Thiago, não vislumbro as hipóteses para aplicação da absolvição sumária, conforme artigo 397 do CPP, posto que ligados às questões de mérito o que, nesta via estreita, não há como ser apreciado. Assim, rejeito as preliminares arguidas.
(...)Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de setembro de 2021 às 16:20 horas.

Cabe ressaltar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída.

A propósito, este é o entendimento adotado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Sodalício acerca da matéria, senão vejamos:

No caso vertente, entretanto, não é possível vislumbrar qualquer das hipóteses elencadas acima, notadamente pelo teor da decisão e das informações já transcritas, restando assim inviável o acolhimento da pretensão veiculada, somente permitida, repito, nos casos em que a ausência de justa causa é patente, o que não ocorre no caso em comento.

Ademais, o Juiz não está adstrito à capitulação feita na denúncia, podendo adequar o tipo penal após a instrução processual concluída, o que exige análise de prova e, portanto, dilação probatória adequada.

Lado outro, ressalto que na via estreita do
habeas corpus,
não se admite a análise aprofundada de fatos e provas, de tal modo que a alegada coação ilegal deve estar demonstrada de plano, por prova pré-constituída, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, em tese,

entendo que tais argumentos atestam a legalidade dos procedimentos

que deram origem à ação penal originária instaurada, de modo a afastar a pretensão de seu trancamento pela via do
habeas corpus.

N
esse sentido, o douto Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz:

Logo, aflora do apostilado que a tese lançada pelo Impetrante não é constatada primo
ictu oculi,
mostrando-se atrelada ao próprio mérito do processo originário, merecendo, portanto, ser avaliada no momento oportuno, qual seja, no decorrer da instrução criminal. Desta feita, não se vislumbra razão para o trancamento da ação penal, porquanto ausentes quaisquer vícios que a maculem - ao menos em uma análise perfunctória, própria da via escolhida. Portanto, com fundamento nas razões acima aduzidas, entendo que não deve prosperar o pedido formulado em favor do Paciente, razão pela qual o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é no sentido de que se conheça da impetração, mas para DENEGAR a ordem.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA
. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal.

2. Ademais, o Juiz não está adstrito à capitulação feita na denúncia, podendo adequar o tipo penal após a instrução processual concluída, o que exige análise de prova e, portanto, dilação probatória adequada. Lado outro, ressalto que na via estreita do habeas corpus, não se admite a análise aprofundada de fatos e provas, de tal modo que a alegada coação ilegal deve estar demonstrada de plano, por prova pré-constituída, o que não ocorreu na espécie. Portanto, em tese,

entendo que tais argumentos atestam a legalidade dos procedimentos

que deram origem à ação penal originária instaurada, de modo a afastar a pretensão de seu trancamento pela via do habeas corpus.

[...].

3.
ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.